Tribunal: TJDFT
Processo: 0742579-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742579-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIO CESAR CARVALHO CARNEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por JULIO CESAR CARVALHO CARNEIRO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão de ID 140015550, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0713480- 12.2022.8.07.0018. Na r. decisão recorrida, o d. Juízo acolheu parcialmente a impugnação do DISTRITO FEDERAL para decotar o excesso na execução de sentença coletiva, nos seguintes termos: [...] O título judicial exequendo origina-se da ação n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. A sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. O trânsito em julgado operou em 11/3/2020. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. Não há o que ser questionado! No título executivo foram fixados os parâmetros de cálculo, conforme explicado acima. Como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. [...] Nesse sentido, é incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices inserido no título executivo. [...] De tal forma, não é possível a aplicação do IPCA-E como índice de correção, nem para aplicação da SELIC após a EC 113/2021. [...] (ID 140015550). Em face da citada decisão, foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos parcialmente para deferir o destaque dos honorários contratuais sobre o crédito principal (ID 141786087). Contra essa decisão, foram opostos novos Embargos de Declaração, que foram acolhidos para deferir, excepcionalmente, a expedição de Precatório quanto ao valor incontroverso (ID 143031767). Nas razões recursais, os agravantes sustentam a inaplicabilidade do Tema 733 do Excelso Supremo Tribunal Federal – STF, pois a discussão sobre a correção monetária é matéria de ordem pública, razão pela qual as alterações legislativas incidem imediatamente aos processos em curso, não havendo que se falar em aplicação irrestrita dos índices fixados no título executivo. Defendem a inaplicabilidade da Taxa Referencial – TR para atualizar as condenações da Fazenda Pública desde quando foi declarado inconstitucional, devendo ser substituída pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, na forma das teses definidas nos Temas 810 do Excelso STF e 905 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ. Os agravantes afirmam, ainda, que, [...] até que o pagamento seja efetuado, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão PRO JUDICATO, na forma do que estabelece o art. 505, I, do CPC [...] (ID 42249988). Ao final, sustentam o caráter alimentar das verbas envolvidas e requerem: a) a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o débito seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir de 30/6/2009, em substituição à TR, remetendo-se o feito à Contadoria Judicial para a realização de novos cálculos; e, no mérito, b) o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida nos termos postulados (ID 42249988). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300 do mesmo Código dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Como visto, a questão ora posta em debate refere-se, em suma, ao índice de correção monetária a ser aplicado para atualizar os valores devidos pelo Distrito Federal aos agravantes a título de benefício alimentação. O art. 1o-F da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997[1], com a nova redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, dispõe que o índice a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, é aquele aplicado à caderneta de poupança – denominada TR. No entanto, essa regra foi declarada inconstitucional no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357/DF e 4.425/DF, por ter o Excelso STF entendido que tal índice não reflete a variação de preços da economia, não sendo capaz de fazer a correta atualização monetária. E, sobre a validade do citado art. 1o-F[2], o Excelso STF reconheceu a Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e fixou o Tema 810: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (destaque nosso). A aplicação desse entendimento a decisões anteriores que com ele conflitam, no entanto, depende da interposição de recurso próprio ou da propositura de ação rescisória, nos termos do Tema 733, fixado pelo Excelso STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP em sede de Repercussão Geral.[3] O Colendo STJ, por sua vez, no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG, confirmou a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 e especificou os índices de correção monetária que devem ser adotados nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. Confira-se o Tema Repetitivo 905, fixado na ocasião: 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. [...] 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (destaques nossos e no original). Cumpre registrar, ainda, que as teses supracitadas foram consolidadas, sem modulação dos efeitos, em 3/3/2020 (conclusão do julgamento dos embargos de declaração no STF) e em 13/9/2018 (com a conclusão do julgamento do REsp n. 1.495.149/MG no STJ). Assim, considerando que o trânsito em julgado do título executivo de que trata esse agravo de instrumento ocorreu no dia 11/3/2020, depois do exame de Agravos em Recurso Especial, observa-se que, em princípio, as citadas teses vinculantes (Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ) são aplicáveis ao caso, o que, nesse juízo superficial, afasta a probabilidade de provimento do recurso. Também não se constata perigo na demora, pois eventual reconhecimento de valor a maior a ser recebido pelos agravantes, caso alterado o índice de correção monetária aplicado, será devidamente atualizado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 14 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] “Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” (NR) (Vide ADIN 5348 - Decisão do STF declaração parcial de inconstitucionalidade)”. [2] Sobre o ponto, cumpre transcrever trecho do Acórdão 1303515, da lavra do Exmo. Desembargador Alfeu Machado, julgado em 25/11/2020: “[...] Veja-se que, a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: a) ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; b) e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. [...]”. [3] Tema 933: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”.